Tribunal: TJSP
Processo: 0008513-60.2019.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000 - Voto no 37843 2
.Embargos de Declaração no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Embargante: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37843
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Agravo em Execução - Alegação de
omissão e contradição no v. acórdão
Inocorrência de vícios Questões
suscitadas devidamente analisadas e
fundamentadas
no
julgado

Rediscussão da matéria
Efeitos
Infringentes - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos
por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, em face do v. acórdão
de fls. 45/48, desta C. Câmara, que, à unanimidade, deu
provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público e cassou o livramento condicional concedido ao
agravante.
Aduz o embargante, em síntese, que preenche
os requisitos necessários à obtenção do benefício perseguido,
não podendo ser ele cassado, conforme demonstrado nas
contrarrazões do agravo (fls. 01/06).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000 - Voto no 37843 3
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não
são hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É, igualmente, o posicionamento adotado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública
('verbi gratia', previstas no §3o do art. 267 do
CPC), não pode a parte suscitar questão nova (ou
seja, que não constou das razões de apelação) em
embargos de declaração.” (REsp 127.643/SP,
2a
T.,
rel.
Min.
Adhemar
Maciel,
j.
04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000 - Voto no 37843 4
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u.,
DJU 04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não
estão adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco
estão compelidas a analisar a controvérsia, à luz de toda a
legislação vigente, mas, sim, àquela que se entenda pertinente ao
caso submetido a exame, o que ocorreu no caso em tela.
Se isso não fosse o bastante, o v. acórdão,
ao analisar o pedido, deixou claro o entendimento da turma
julgadora no sentido de que o apenado não preenche os
requisitos para a obtenção do livramento condicional, sendo que
sequer passou para o regime semiaberto.
Com efeito, no v. acórdão vergastado
constou que:
“(...) Como se sabe, a ressocialização do apenado
deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo
inviável que o condenado que está no regime
fechado passe diretamente para o livramento
condicional, sem estágio no regime intermediário.
Nesse passo: O cumprimento de pena no regime
semiaberto constitui uma fase obrigatória, tendo
em vista que o objetivo do instituto da progressão
prisional é de reabilitação do sentenciado, de modo
a permitir a sua reintegração no convívio social.
(TJSP, Agravo em Execução no 990.09.083067-0,
16a Câmara, Rel. Des. Pedro Menin, j. 04.08.2009).
Desta forma, a mudança repentina, de completo
encarceramento para liberdade ampla, não é salutar
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000 - Voto no 37843 5
sociedade e nem para o próprio sentenciado,
colocando em risco a sua reintegração à sociedade.
Outrossim, em nosso ordenamento jurídico não se
admite a progressão por salto, não sendo permitida
a transferência do regime fechado para a liberdade,
ainda que condicionada. Nesse passo, a título de
argumentação, ainda que estivessem preenchidos os
requisitos
para
a
concessão
do
livramento
condicional, a concessão de dito benefício se revela
prematura, sendo necessária a observação do
comportamento do
reeducando, antes, no regime intermediário, a fim
de verificar a assimilação da terapêutica penal e
concluir estar ele capaz de assumir, efetivamente,
as responsabilidades decorrentes da liberdade
condicionada. Vale ressaltar, que o agravado, já
beneficiado uma vez com o regime intermediário,
foi regredido, o que também demonstra não estar
apto a gozar do livramento condicional.”.
Com efeito, o fato do embargante não
concordar com tal posicionamento não é suficiente para a
modificação da decisão, até porque esta C. Turma Julgadora já
se debruçou sobre as questões repetidas nestes embargos, não
cabendo nova análise apenas porque o embargante entende de
modo contrário.
Fica claro, em verdade, que o embargante
pretende discutir a posição adotada pelo v. acórdão, embora os
embargos de declaração não se prestem a tal finalidade.
Visa, destarte, ampliar os limites objetivos do
recurso, rediscutindo os fundamentos do julgado, a fim de
imprimir caráter infringente ao desviá-lo da destinação jurídico-
processual própria.
De outro modo, cumpre aqui mencionar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0008513-60.2019.8.26.0496/50000 - Voto no 37843 6
mesmo quando os embargos de declaração são utilizados com o
único propósito de prequestionamento, devem atender aos
requisitos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal, o
que não ocorreu no caso em comento.
Nesse diapasão, ausentes quaisquer omissões,
contradições,
obscuridades
ou
ambiguidades
desmerece
provimento o presente recurso.
Posto
isto,
REJEITO os
embargos
de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator